Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0708446-87.2021.8.07.0019 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A fim de se possibilitar a análise da preliminar de intempestividade, suscitada pela Defesa do embargado, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para se manifestar acerca do contido no despacho de ID 48122055 e também sobre o informado na certidão de ID 48133006. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator